Tribunal: TJDFT
Processo: 0700753-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700753-70.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: PEDRO FERNANDES OLIVEIRA NETO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por VERT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES LTDA em face de PEDRO FERNANDES OLIVEIRA NETO ante decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0727160-81.2023.8.07.0001, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 189041574 na origem): A decisão foi publicada em 22/03/2024 (ID 190901633), o agravo interposto em 16/04/2024, acompanhado de preparo (ID 58002714 e ID 58002712) e subscrito por advogado com procuração nos autos (ID 170563574). É o relatório. A procuração apresentada não é pública e veio desacompanhada do ato constitutivo da empresa a fim de verificar a legitimidade do outorgante e sua assinatura. Intime-se a parte Agravante para, no prazo de 5 dias, regularizar sua representação processual, na forma do art. 76, §2°, do CPC, com a apresentação do ato constitutivo da empresa, o qual deve ser apresentado de forma legível, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 13 de junho de 2024 13:27:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador